Tribunal: TJSP
Processo: 1025367-11.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação monitória – Embargos de declaração - Ausência de omissão e obscuridade – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento - Embargante que, na verdade, busca o reexame da matéria - Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC Embargos rejeitados.